Tribunal: TJDFT
Processo: 0708285-73.2022.8.07.0009
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0708285-73.2022.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RODRIGO DE JESUS SOUSA, KAROLINE TAVARES LOBO DE JESUS APELADO: CONDOMINIO EDIFICIO OURO PRETO D E S P A C H O Indefiro o pedido de justiça gratuita formulado pelos apelantes uma vez que, de acordo com os documentos carreados aos autos, não se vislumbra prejuízo a seu sustento ao arcar com as custas e despesas processuais À vista disso, intimem-se os apelantes para recolher o preparo no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de inadmissão do recurso. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator